Tribunal: STF
Processo: HC 75219
Classe: HC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-08-12
Data de publicação: 1997-08-12

Ementa:
EMENTA: - 1. Ações penais em curso, uma perante o
Órgão Especial do Tribunal de Justiça (por ser Promotor de Justiça
um dos acusados), outra em Vara da Justiça Federal.
        2. Diversidade dos fatos irrogados aos denunciados,
em cada um dos processos.
        3. Conexão afastada por ser meramente circunstancial
a ligação entre as duas séries de infrações, a traduzir simples
critério de utilidade forense, suprível pela extração de cópias.
        4. Pedido indeferido, por unanimidade, após a
retificação do primitivo voto do Relator.